Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
O direito de petição na defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder é constitucionalmente assegurado (artigo 5o, inciso XXXIV, alínea ‘a’, da Constituição Federal), mas deve ser exercido dentro de patamares aceitáveis para que não se configure em extrapolação ofensiva a outros cânones procedimentais imperiosos e de igual e substancial valor ao hígido andamento do processo administrativo, como a razoável duração, a economia, a celeridade, a boa-fé e o limite da instância. A apreciação da questão na seara administrativa possui contornos limitados, conforme delineado, à unanimidade, pelo Egrégio Conselho Especial no exercício das suas funções administrativas pela decisão colegiada de ID 41041176. Nada a prover quanto às petições de ID 41324438, ID 41424644 e seus documentos anexos. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 41041176. Após, devidamente certificadas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora